Tribunal: CARF
Processo: 13847.000925/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.000925/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.709 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
GRUPO AMIZADE DE TERCEIRA IDADE JUNQUEIROPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. LEGALIDADE.
A multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal no Art. 7o,
da Lei no 10.426/2002, sendo devida para os fatos ocorridos após a sua
vigência.
MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DA DCTF. DISPENSA DA
PENALIDADE.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A partir de Dezembro de 2006, por força da Instrução Normativa (IN) SRF n°
695/2006, todas as pessoas jurídicas imunes e isentas, ainda que tivessem valor
mensal de impostos e contribuições a declarar inferior a R$ 10.000,00,
passaram a ser obrigadas a apresentar a DCTF semestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.000925/2008-14
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000925/2008-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-18.244, da
1a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre notificação de lançamento (fl. 2), mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por falta de
entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF), relativa
~ao 2°
semestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fl. 1) na qual solicita
o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que se trata de uma associação
composta de idosos, que tem como finalidade e objetivo o lazer, portanto caracterizada
como associação sem fins lucrativos, não exercendo nenhum vínculo remunerado ou
qualquer outros fins lucrativos a ser objeto de apuração tributária pela Receita Federal.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
É devida a multas no caso de falta de entrega da declaração no prazo estabelecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) O presente processo trata da cobrança de multa por falta de entrega da DCTF
relativa ao 2 ° semestre do ano-calendário de 2006. A contribuinte alega que se trata de
entidade sem fins lucrativos e solicita o cancelamento da multa.
Inicialmente pondera-se que, consoante o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142,
parágrafo único, a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. Não podem os servidores, seja o lançador, seja o
arrecadador, seja o julgador, agregar a seus atos funcionais suas convicções pessoais ou
seus estados anímicos subjetivos se estes colidirem com as normas veiculadas pelos
textos legais.
E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei atribui à
Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e deveres aos
particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm por objeto as
prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos (CTN , art. 113, § 2o). Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica
subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3°). Assim é que a Administração
exige do particular diversos procedimentos.
A partir de 2006, por força da Instrução Normativa (IN) SRF n° 695, de 14 de dezembro
de 2006, todas as pessoas jurídicas imunes e isentas, ainda que tivessem valor mensal de
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000925/2008-14

impostos e contribuições a declarar inferior a R$ 10.000,00, passaram a ser obrigadas a
apresentar a DCTF semestral.
A falta de apresentação da DCTF enseja a aplicação da multa de oficio, conforme Lei n°
10.426, de 24 de abril de 2002, art. 7o.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar argüições de cunho
pessoal.
Assim, estando caracterizada a situação fática que originou o lançamento nenhum
reparo há de se lhe fazer.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 32), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/06/2010 (e-Fls. 33).
No referido recurso, a Recorrente alegou:
“(...) A presente associação é composta de Idosos que tem como finalidade e objetivo, o
esporte, a cultura, saúde, educação, união, organização societária. De acordo com a Lei
e designações estatutárias é associação sem fins lucrativos, não exercendo nenhum
vinculo remunerado, ou qualquer outros fins lucrativos a ser objeto de apuração
tributária pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ressalvo a inexistência de
legitimação de apresentação de declaração de débitos e créditos uma vez que a presente
Instituição não tem por finalidade lucro, entretanto todavia não gerando débitos de
qualquer âmbito fiscal, pondera-se ainda que são apresentadas das devidas declarações
da RAIS e DIPJ”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne a presente controvérsia, a aplicação de multa por atraso no envio da
DCTF do 2o Semestre de 2006.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000925/2008-14

Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente nada acresceu das
razões apresentadas pela DRJ, basicamente repisando os argumentos da Impugnação.
Nesse sentido, a decisão de piso não merece qualquer reparo, vez que conforme
devidamente demonstrado pela DRJ, a partir de Dezembro de 2006, por força da Instrução
Normativa (IN) SRF n° 695, todas as pessoas jurídicas imunes e isentas, ainda que tivessem
valor mensal de impostos e contribuições a declarar inferior a R$ 10.000,00, passaram a ser
obrigadas a apresentar a DCTF semestral.
Vale frisar que, conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez
descumprido o dever instrumental, tem-se a hipótese de instituição de multa, é o que se extrai do
disposto no Art. 113, do Código Tributário Nacional, “in verbis”:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Por conseguinte, não merecem prosperar as alegações de que a penalidade é
indevida, vez que o lançamento decorreu da estrita aplicação do Art. 7o, da Lei no 10.426/2002,
conforme devidamente demonstrado pela DRJ.
Assim, a multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal, sendo
devida para os fatos ocorridos após a sua vigência.
Desta feita, entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela Recorrente,
mantendo integralmente o lançamento da penalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000925/2008-14

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital